Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-38.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-38.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANETE NERIS DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO DE 60% ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por professora da rede pública municipal, contra sentença que julgou improcedente pedido de rateio de 60% das verbas do FUNDEF/FUNDEB oriundas do precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, bem como de apresentação de documentos pelo município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há direito subjetivo dos profissionais do magistério ao rateio de 60% dos valores recebidos pelo município em decorrência do precatório do FUNDEF/FUNDEB;

(
i
i
)
saber se o município está obrigado a exibir documentos referentes ao referido precatório para viabilizar eventual divisão proporcional dos valores.

III. Razões de decidir

3. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB permanecem sujeitos à vinculação constitucional para manutenção e desenvolvimento do ensino, abrangendo todos os profissionais do magistério, e não exclusivamente professores.

4. As verbas decorrentes de precatório judicial possuem caráter extraordinário, razão pela qual não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, conforme orientação do STF, STJ e TCU.

5. A pretensão de rateio individual entre professores não atende à finalidade de incremento permanente da educação pública, sendo afastado o direito subjetivo ao recebimento proporcional dos valores do precatório.

6. O pedido de exibição de documentos mostra-se desnecessário, pois a matéria é exclusivamente de direito, não influindo na solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, § 5º, do ADCT; Lei nº 9.424/1996, art. 7º; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 648/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 06.09.2017; STF, MS 35.675 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 15.05.2018; STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022; STJ, entendimento citado no acórdão recorrido; TJBA, Apelação nº 8000209-14.2017.8.05.0132, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 14.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000213-51.2017.8.05.0132, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 01.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000770-38.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante
JANETE NERIS DOS SANTOS PINTO
e como apelado
MUNICIPIO DE ITIUBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator